Tribunal: STF
Processo: Rcl 1068
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-01
Data de publicação: 2000-06-01

Ementa:
LIMINAR - RECLAMAÇÃO - Descabe a concessão quando o ato
impugnado na reclamação mostra-se em sintonia com reiterados
pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal. Isso ocorre no que
implementada tutela antecipada versando sobre o direito de
pensionista à percepção de quantia igual ao vencimento do servidor
falecido - § 4º (hoje 8º) do artigo 40 da Constituição Federal.